Tribunal: TJDFT
Processo: 0743711-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS À SEGURADORA. PREÇO NÃO QUITADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 317.858,09, acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.
2. Fatos relevantes. (i) o autor teria fornecido materiais cirúrgicos especiais à seguradora/ré; (ii) apesar de ter sido procedida a entrega das mercadorias, não teria ocorrido o devido pagamento, o que deu causa ao ajuizamento da presente ação de cobrança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber (a) se a pretensão condenatória estaria prescrita; (b) se são devidos os valores cobrados pela compra e venda de produtos hospitalares vendidos pelo autor à parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica de direito material entre as partes não é de prestação de serviços securitários (autora não é segurada da parte ré para efeito de incidência do art. 206, § 1o, II do Código Civil), e sim de compra e venda de insumos cirúrgicos em 2023 e 2024 a atrair o prazo quinquenal de cobrança de dívidas líquidas (Código Civil, art. 206, § 5o, I). Não acolhida a prejudicial de mérito.
5. A parte autora conseguiu comprovar que forneceu diversos materiais que foram utilizados nos procedimentos médicos de quatro pacientes segurados do réu (notas fiscais, mensagens eletrônicas trocadas entre as partes e com o hospital, orçamentos e cotações, guias de solicitação de internação, autorização do plano de saúde e rótulos dos materiais).
6. A parte ré não comprovou a contraprestação (pagamento do preço pela compra desses materiais). Insuficiência de algumas “capturas de telas” a esse propósito.
7. Além disso, a parte autora ainda comprovou que o hospital teria autorizado o faturamento direto ao fornecedor, então a tese recursal de que a responsabilidade seria do hospital em repassar os valores ao fornecedor (autor) não guarda verossimilhança.
8. Demonstradas a existência do vínculo obrigacional e a ausência de justificativa para o inadimplemento da ré, esta deve ser condenada a pagar o valor devido.
9. A correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o vencimento da dívida, por constituir obrigação certa e líquida (constituição da mora ex re), segundo os índices do Código Civil, art. 389, parágrafo único (ICPA) e art. 406, § 1o (SELIC, deduzido da inflação).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Prejudicial não acolhida. No mérito, desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 189, 206, § 1o, II, § 5o, 389, 406, 422, 475, 481.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1432708, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJe: 5.7.2022; Acórdão 1983563, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 8.4.2025; Acórdão 1891564, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 1o.8.2024.